Tribunal: TJPA
Processo: 0001766-12.2011.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001766-12.2011.8.14.0043

APELANTE: RUBENILDO MUNIZ MONTEIRO, ALDEILZA SOUZA MONTEIRO

APELADO: VITORIA PARANHOS DE ALMEIDA VEIGA, ELQUIAS NUNES DA SILVA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0001766-12.2011.8.14.0043

APELANTE: RUBENILDO MUNIZ MONTEIRO e ALDEILZA SOUZA MONTEIRO

ADVOGADO DO(A) APELANTE: LUIZ FELIPE VASCONCELLOS LUZ - OAB PA16357-A

APELADO: VITORIA PARANHOS DE ALMEIDA VEIGA

Advogado do(a) APELADO: CLEICE SARDINHA DE CARVALHO - OAB PA020508

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COMPRA DE IMÓVEL E DE NULIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO REALIZADO EM FAVOR DA APELADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em plenário virtual, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0001766-12.2011.8.14.0043

APELANTE: RUBENILDO MUNIZ MONTEIRO e ALDEILZA SOUZA MONTEIRO

ADVOGADO DO(A) APELANTE: LUIZ FELIPE VASCONCELLOS LUZ - OAB PA16357-A

APELADO: VITORIA PARANHOS DE ALMEIDA VEIGA

Advogado do(a) APELADO: CLEICE SARDINHA DE CARVALHO - OAB PA020508

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por RUBENILDO MUNIZ MONTEIRO e ALDEILZA SOUZA MONTEIRO em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Portel que, nos autos de Ação Declaratória de compra de imóvel com Interdito Proibitório e com pedido de tutela antecipada, ajuizada em face de VITORIA PARANHOS DE ALMEIDA VEIGA, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Os autores narram, em sua peça exordial (ID n° 5546113), que adquiriram da empresa E.N.S MONTEIRO um imóvel no Munícipio de Portel

localizado na Avenida Floriano Peixoto, bairro Centro, medindo 9 metros de linha de frente por 9 metros de linha de fundo e 60 metros de comprimento, no dia
14.09.2005
pelo valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), conforme recibo particular de venda e compra juntado aos autos. Afirmam, que após essa data passaram a exercer a posse legítima de fato sobre o referido imóvel.

Após alguns anos, os Autores, buscando regularizar a situação imobiliária do bem adquirido, dirigiram-se ao Cartório de Registros de Imóveis da Comarca e foram surpreendidos com a informação
de que
o imóvel havia sido, recentemente (ano de 2011), registrado em nome da Sra.

VITORIA PARANHOS DE ALMEIDA VEIGA, ora Apelada.

Dessa forma, os autores ajuizaram a ação pugnando pela declaração de nulidade do registro e cancelamento da matrícula do imóvel, bem como pela outorga para a realização de escritura definitiva do bem em seus nomes, a fim de obter a posse e a propriedade de maneira irrevogável do referido imóvel.

A ré apresentou contestação (ID n° 5546269), alegando, em síntese, que o imóvel em questão originalmente pertencia ao Munícipio de Portel até o ano de 1996, quando a então Prefeita Nancy de Araújo Guedes propôs uma permuta ao senhor ADJALMA SABOIA ALVES, esposo

falecido da Apelada, conforme Projeto de Lei n° 062, 05 de setembro de 1996, que repassou a prefeitura um prédio de sua propriedade localizado na Avenida Augusto Montenegro do mesmo município, que posteriormente foi doado a Telecomunicações do Pará S.A, em troca do imóvel objeto da lide.

Assim, considerando que o imóvel foi adquirido mediante permuta junto a prefeitura, a Apelada afirma que o bem lhe pertence desde 1996. Esclarece, entretanto, que em março de 2003, o senhor Elquias Nunes da Silva Monteiro, proprietário da empresa
E.N.S MONTEIRO,
ofereceu uma proposta de compra do referido imóvel pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil), que seria pago da seguinte maneira: R$ 20.000,00 (vinte mil) de entrada; R$ 5.000,00 (cinco mil) em material de construção; R$ 30.000,00 (trinta mil) até o mês junho de 2003 e os R$ 5.000,00 (cinco mil) restante em mão de obra, uma vez que

cederia mestre de obra e auxiliares da construção civil da Prefeitura para prestarem serviço a Apelada.

Entretanto, afirma a apelada que não houve a quitação do pagamento acordado, tendo a empresa
E.N.S MONTEIRO
realizado o pagamento apenas do valor de entrada e do material de construção, restando em aberto o saldo de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil).

Aponta ainda, que o Sr. Elquias, dono da empresa E.N.S MONTEIRO, é tio paterno do autor/apelante RUBENILDO MUNIZ MONTEIRO, e que o recibo entregue pela empresa ao autor no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil) apenas simula um contrato de compra e venda, uma vez que o objetivo real é auxiliar o seu tio a obter o imóvel sem realizar a quitação do pagamento acordado.

Ressalta ainda, que nunca assinou nenhum contrato de compra e venda e que toda a negociação com a empresa E.N.S MONTEIRO ocorreu de forma verbal, além disso sustenta que nunca negociou diretamente com os autores, motivo pelo qual requer a extinção do feito sem resolução do mérito.

O feito seguiu até a prolação da sentença (ID n° 5546288) que julgou totalmente improcedente as pretensões esposadas na inicial, em especial por considerar que não havia prova robusta e segura acerca da aquisição do imóvel pelos autores, uma vez que adquiriram de uma pessoa jurídica que não integra a lide. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados, os autores RUBENILDO MUNIZ MONTEIRO e ALDEILZA SOUZA MONTEIRO interpuseram recurso de apelação (ID 5546292), pugnando pela reforma da sentença, alegando, em resumo, que o imóvel foi vendido para a empresa E.N.S MONTEIRO pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil) e não pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil) como apontado pela Sra.
VITORIA PARANHOS DE ALMEIDA VEIGA
.

Assim, considerando os recibos juntados aos autos, os Apelantes atestam a quitação do pagamento pela empresa e sustentam que realizaram a compra do imóvel junto ao verdadeiro proprietário.

Afirmam que adquiriram o imóvel em 2005 e a Apelada registrou o imóvel em cartório no ano de 2011, agindo de má-fé, uma vez que já havia vendido o imóvel em 2003 para a empresa E.N.S MONTEIRO.

Por fim, apontam, os apelantes, que houve cerceamento de defesa haja vista que não foi dada a oportunidade para a produção de provas por si postuladas.

Em contrarrazões (ID n° 5546294), a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido dos autores.

Inicialmente, os recorrentes alegam cerceamento ao direito de defesa por não ter sido oportunizado uma ampla produção de provas, uma vez que o juízo a quo optou pelo julgamento antecipado da lide.

Entretanto, compulsando detidamente os autos, entendo correto julgamento antecipado do feito pelo Juízo de 1ª instância, uma vez que o processo já reunia elementos probatórios suficientes ao julgamento da lide, eis que se tratava de questão meramente de direito.

Dessa forma, entendo que as questões apresentadas pelos apelantes podem ser aferidas sem a realização de outras provas, estando, portanto, o magistrado apto a conhecer diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Lembro que o juízo é o destinatário da prova, de maneira que entendendo que já existem elementos suficientes para influenciar o julgamento do feito através do livre convencimento motivado, não só pode como deve o juízo indeferir as provas que se mostrem inúteis ou desnecessárias e promover, de imediato, o julgamento antecipado da lide.

Pois bem, consta da exordial que as partes adquiriram da empresa E.N.S MONTEIRO um imóvel no Munícipio de Portel localizado na Avenida Floriano Peixoto no dia 14.09.2005 pelo valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), conforme recibo particular de compra e venda presente nos autos. Relatam, que anos após a compra, quando tentaram regularizar a documentação do imóvel adquirido, foram surpreendidos com a informação de que o bem em questão havia sido registrado no nome da Sra. VITORIA PARANHOS DE ALMEIDA VEIGA, ora Apelada.

Por outro lado, a Apelada, afirma ser a proprietária legítima do imóvel, haja vista que o negócio realizado junto a empresa E.N.S MONTEIRO nunca chegou a ser concretizado, de fato, devido a ausência de pagamento da parcela final.

Após análise dos autos, verifico que apesar dos Apelantes afirmam serem os legítimos possuidores do imóvel, não fazem prova da sua alegada condição.

A princípio, afirmam exercer a posse do imóvel de maneira mansa e pacífica desde 2005 e visando provar tal alegação juntam aos autos fotos que mostram um terreno e o início de uma edificação, entretanto não é possível auferir que o imóvel presente nas imagens é o mesmo que está em litígio na ação.

Na sequência, sustentam que o negócio celebrado entre a Apelada e a empresa E.N.S MONTEIRO foi pactuado no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil) e não R$ 60.000,00 (sessenta mil) como apontado na contestação da Sra. VITORIA PARANHOS DE ALMEIDA VEIGA.

Entretanto, em que pese a alegação dos apelantes, verifica-se que os recibos de ID n° 5546114 - Pág. 2 a 4, não dão por quitada a obrigação da empresa junto a Apelada, de forma que não é possível constatar que a obrigação foi satisfeita com base nestas provas, bem como não é possível ter segurança acerca de qual valor o imóvel foi de fato negociado.

Nos termos do artigo 108 do CC, a transferência de bem imóvel, cujo valor seja superior a trinta vezes o valor do salário-mínimo vigente no País a época da realização do negócio, deve se dar por meio de escritura pública, de forma que a transação realizada por meio de instrumento particular não atende ao requisito de validade do negócio jurídico.

Assim, embora
a Apelada
confesse que, de fato, houve uma tentativa de compra do imóvel por parte da empresa E.N.S MONTEIRO, tal fato por si só não é capaz de comprovar que houve a concretização do negócio, tendo em vista que não existe contrato de compra e venda ou qualquer outro documento do qual possa se extrair os termos em que o negócio foi pactuado. Aliás, não consta dos autos nenhum documento que comprove a quitação do preço do imóvel por parte da referida empresa junto à apelada.

Em verdade, a apelada aduz que não houve a quitação do preço do imóvel pela empresa E.N.S MONTEIRO, de maneira que eventual discussão acerca dessa relação jurídica somente pode ser realizada entre esta empresa e a apelada, jamais nesta demanda.

Dessa forma, não havendo prova do adimplemento da empresa E.N.S MONTEIRO perante a apelada, tem-se que o negócio realizado entre os apelantes e esta pessoa jurídica não tem o condão de atingir a apelada e sua condição de proprietária do imóvel perante o registro de imóveis, eis que a realização jurídica, se não for nula, apenas tem valor entre as partes contratantes, jamais para terceiros que não fizeram parte do pacto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO - COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL - FORMALIDADE ESSENCIAL - ESCRITURA PÚBLICA - INOBSERVÂNCIA - VENDA A NON DOMÍNIO - INVALIDADE - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - PROCEDÊNCIA - PERDAS E DANOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. - A prova da existência de vício de consentimento, fato constitutivo do direito alegado, recai sobre a parte autora -
O contrato/promessa de compra e venda de bem imóvel realizado sem a observância da forma solene, exigida em lei, carece de validade e eficácia - A realização de negócio jurídico de compra e venda por quem não é proprietário da coisa caracteriza venda a "non domínio" - A venda a "non domínio" impõe a rescisão do contrato e restituição das partes ao "status quo ante"
- A rescisão do contrato de compra e venda de bem imóvel assegura ao comprador a restituição dos valores pagos, corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora, estes a contar da citação - Recurso ao qual se dá parcial provimento.(TJ-MG - AC: 10611160004325001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 18/02/2020).

Importante destacar que os Apelantes compraram o imóvel de quem não era dono e nem sequer possuidor, assim a posse adquirida por meio de recibo de compra e venda de quem não era proprietário e nem tinha poderes de alienação ou cessão, por certo não pode ser oposta contra o legítimo proprietário e, muito menos, subsidiar uma ilegítima anulação de registro realizado no cartório de imóveis.

Além disso, como bem mencionado pelo Juízo de origem, o registro em cartório possui fé-pública o que gera presunção relativa de veracidade do que nele se contém, só sendo possível a sua anulação mediante a apresentação de provas robustas, o que não é o caso.

Em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO DE IMÓVEL. PROPRIETÁRIOS QUE RESIDIAM EM COMARCA DISTANTE E FORAM SURPREENDIDOS AO OBTER CERTIDÃO ATUALIZADA DA MATRÍCULA DO IMÓVEL ADQUIRIDO HÁ ALGUNS ANOS. IMÓVEL QUE FOI OBJETO DE SUCESSIVAS VENDAS DE FORMA TOTALMENTE FRAUDULENTA. AVERBAÇÕES E REGISTROS ABSOLUTAMENTE NULOS, PORQUE REALIZADOS COM LASTRO EM DOCUMENTOS APÓCRIFOS. VENDAS JAMAIS AUTORIZADAS PELOS REAIS PROPRIETÁRIOS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. (TJPR - 6ª C. Cível - 0015460-47.2013.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR RAMON DE MEDEIROS NOGUEIRA - J. 31.08.2021)(TJ-PR - APL: 00154604720138160035 São José dos Pinhais 0015460-47.2013.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Ramon de Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 31/08/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2021).

Destaco que todas as alegações trazidas à baila pelos Apelantes não vieram acompanhadas de provas, de forma que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.

Deste modo, corretos os fundamentos utilizados pelo juízo primevo para julgar improcedente os pedidos esposados na inicial, merecendo, assim, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME A SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 29/04/2024